Tribunal: TJBA
Processo: 0500281-46.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500281-46.2019.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADRIANO CARLOS NASCIMENTO BAPTISTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM POLICIAL EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. FUGA DO RÉU AO AVISTAR VIATURA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR LAUDOS TÉCNICOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL EM 1/8 PELOS MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ADRIANO CARLOS NASCIMENTO BAPTISTA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que o condenou a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Segundo a denúncia: “no dia 12 de março de 2019, por volta das 12h, no bairro de Mapele, neste Município de Simões Filho-Bahia, o denunciado restou preso em flagrante delito quando trazia consigo, para fins de tráfico, 18,90g de crack, distribuída em 100 pedras; 12,20g de cocaína, distribuída em 6 porções; 99,40g de maconha, distribuída em 29 porções, além da quantia de R$60,00, tudo sem a devida autorização legal...” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento na pena-base; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial é legítima quando fundada em suspeita concreta, nos termos do art. 244 do CPP. A fuga do acusado ao perceber a viatura, aliada ao fato de estar em local conhecido por recorrentes ocorrências de tráfico de drogas, configura justa causa suficiente para a busca pessoal. 4. A revista pessoal resultou na imediata apreensão de significativa quantidade de drogas fracionadas e embaladas para venda, corroborando a legalidade da diligência policial e a ausência de máculas processuais. 5. O conjunto probatório é robusto, com provas materiais consistentes (auto de apreensão, laudo de constatação e laudo pericial) e testemunhos policiais prestados sob o crivo do contraditório, que confirmam a posse direta dos entorpecentes pelo réu. 6. Os depoimentos dos policiais são válidos como prova, sendo harmônicos entre si e coerentes com os demais elementos probatórios. Ausentes quaisquer indícios de parcialidade ou motivação espúria para incriminação do réu. 7. Para a caracterização do tráfico de drogas, não se exige flagrante da comercialização, bastando a posse de substâncias ilícitas com indícios suficientes da finalidade mercantil, como se verifica no caso concreto. 8. A pena-base foi fixada com acréscimo proporcional de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima (5 anos) e máxima (15 anos) previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, resultando no aumento de 1 ano e 3 meses, em razão da existência de maus antecedentes, em conformidade com a jurisprudência do STJ. 9. O réu não preenche os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que ostenta maus antecedentes, circunstância que, por si só, afasta o benefício. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a presença de antecedentes criminais impede o enquadramento do agente como traficante eventual ou de menor potencial ofensivo, sem que isso configure bis in idem, ainda que tal elemento também tenha sido considerado na primeira fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A fuga do acusado em local com histórico de tráfico de drogas configura fundada suspeita, autorizando a busca pessoal sem mandado, nos termos do art. 244 do CPP." "A apreensão de drogas fracionadas e prontas para venda, aliada a depoimentos policiais firmes e provas técnicas, comprova a materialidade e autoria do crime de tráfico." "É proporcional a exasperação da pena-base em 1/8 pela existência de maus antecedentes, quando única circunstância judicial negativa." "A existência de maus antecedentes impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência pacífica do STJ, sem configurar violação ao princípio do non bis in idem." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2053392/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no HC 734704/AL, T6, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no REsp 2115792/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 04.06.2024, DJe 10.06.2024; STJ, AgRg no HC 871135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0500281-46.2019.8.05.0250, em que figura como apelante ADRIANO CARLOS NASCIMENTO BAPTISTA e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4